Tribunal: CARF
Processo: 13855.003418/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Amelia Yamamoto
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.003418/2009-14
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.297 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
HORIZONTE CONVENIÊNCIA LTDA

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial. Não há que se falar em
divergência interpretativa, quando o acórdão recorrido não guarda similitude
fática com o paradigma, ou mesmo quando se analise a divergência sob forma
genérica tenha o acórdão recorrido e o paradigma convergido na interpretação
da legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencida a conselheira Andréa Duek Simantob que votou pelo conhecimento
do recurso.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Andréa Duek Simantob, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella, Adriana
Gomes Rêgo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.003418/2009-14
Fl. 2996
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.297 - CSRF/1a Turma
Processo no 13855.003418/2009-14

Relatório
Trata-se de processo julgado pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção
deste Conselho, quando, por unanimidade de votos, foram rejeitadas as arguições de nulidade do
lançamento fiscal e de ilegitimidade passiva, e, no mérito, foi dado provimento parcial ao recurso
voluntário, para reduzir a multa para 75% e excluir o coobrigado, senhor Jorge Bussab Azzuz, do
pólo passivo da obrigação tributária. Vencidos o Conselheiro Nelso Kichel que votou por negar
provimento ao recurso e o Conselheiro Roberto Silva Junior que votou por dar provimento
parcial em menor extensão somente para reduzir a multa para 75%, em acórdão assim ementado
(acórdão no 1301-003.160):
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE SIMPLES
Ano-calendário: 2005
ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA.
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso
da conta por terceiros. (Súmula CARF no 32).
NULIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL. PRELIMINAR REJEITADA.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário
(Súmula CARF no 9).
DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO ESCRITURADOS E DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA (LEI No 9.430/96, ART. 42). OMISSÃO DE RECEITAS.
PRESUNÇÃO LEGAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em conta de
depósito, poupança e/ou investimento, junto à instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Para imputação por presunção legal da infração omissão de receitas (fato
probando) basta que o fisco comprove a ocorrência do fato indiciário, ou seja, a
existência de extratos bancários de conta corrente cuja movimentação
financeira bancária não foi registrada na escrituração contábil/fiscal e a pessoa
jurídica, embora intimada, não comprove a origem dos recursos ingressados a
crédito na conta corrente bancária.
A partir do fato indiciário depósitos bancários não escriturados e de origem não
comprovada (fato conhecido) presume-se a ocorrência ou existência de
omissão de receitas à margem da tributação (fato probando).
Fl. 2997
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.297 - CSRF/1a Turma
Processo no 13855.003418/2009-14

A presunção legal de omissão de receitas, além de inverter o ônus da prova,
tem caráter relativo.
O ônus probatório da não ocorrência do fato probando omissão de receitas
portanto é do sujeito passivo, que poderá afastá-la mediante produção de prova
apta, idônea, cabal.
PEDIDO GENÉRICO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA TÉCNICO-
CONTÁBIL. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia, cujo objetivo é instruir o
processo com as provas documentais que o recorrente deveria produzir em sua
defesa, juntamente com a peça impugnatória ou recursal.
A perícia técnica se reserva à elucidação de pontos duvidosos que requeiram
conhecimentos especializados para deslinde do litígio, não se justificando
quando o fato puder ser demonstrado pela juntada de documentos.
A diligência fiscal, perícia técnico-contábil, não tem o condão de substituir a
parte na atividade de produção de prova.
Para afastar a omissão de receitas, infração imputada por presunção legal, o
ônus probatório, atividade de produção de provas, é do sujeito passivo, em face
do inversão do ônus da prova.
Considera-se inexistente o pedido de diligência e perícia técnica, quando não
atender aos ditames do art. 16, IV, do Decreto 70.235/72. Aplicação da
inteligência do § 1o do art. 16 do mesmo diploma legal.
Não constitui cerceamento do direito de defesa o indeferimento do pedido de
diligência ou perícia considerada desnecessária, prescindível e formulado sem
atendimento aos requisitos do art. 16, IV, do Decreto n° 70.235/72.
MULTA QUALIFICADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AUTUAÇÃO
POR PRESUNÇÃO. AUSÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA ESPECÍFICA.
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/1964 (Súmula CARF no
25).
A despeito da inversão do ônus de prova realizado pela aplicação da presunção
de omissão de receita, permanece o dever da fiscalização de provar quaisquer
circunstâncias relativas a condutas dolosas do contribuinte, aptas a justificar a
qualificação da multa aplicada.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA.
EXCLUSÃO. RESP No 731.308-MG. INAPLICABILIDADE.
A responsabilidade tributária deve ser comprovada pela fiscalização, mesmo
nos casos em que há presunção de ocorrência do fato gerador, com base no art.
42 da Lei no 9.430/96. Em não havendo a comprovação de conduta dolosa
transgressora da lei, do contrato social ou dos estatutos da empresa, não há que
se manter a responsabilização do sócio ou administrador.
Fl. 2998
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.297 - CSRF/1a Turma
Processo no 13855.003418/2009-14

Inaplicável ao caso o REsp no 731.308-MG, que estabelece o ônus do
responsável de provar que não realizou a conduta dolosa, pois tal precedente é
calcado na presunção de liquidez e certeza da Certidão da Dívida Ativa. No
procedimento administrativo, cabe à fiscalização realizar tal prova.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as arguições de
nulidade do lançamento fiscal e de ilegitimidade passiva, e, no mérito, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reduzir a multa para 75% e excluir o coobrigado,
senhor Jorge Bussab Azzuz, do pólo passivo da obrigação tributária. Vencidos o
Conselheiro Nelso Kichel que votou por negar provimento ao recurso e o Conselheiro
Roberto Silva Junior que votou por dar provimento parcial em menor extensão somente
para reduzir a multa para 75%. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
Carlos Augusto Daniel Neto.

Recurso Especial da PGFN
Inconformada, a PGFN interpôs Recurso Especial de divergência, às. fls. 2899 e
ss, com fulcro no art.67 e 68, I , do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (RICARF), Portaria 343/2015, alegando divergências com relação à:
1) qualificação da multa;
2) responsabilidade solidária.
Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial da PGFN
Em despacho de admissibilidade, fls. 2973 e ss, Recurso da PGFN teve seu
seguimento admitido, conforme o seguinte:
1) qualificação da multa - a Fazenda Nacional suscita divergência interpretativa em
relação ao acórdão no 101-96.757. Registre-se que a Fazenda Nacional reproduziu a
ementa do acórdão ofertado como paradigma, obtida no sítio do CARF na Internet, na
forma do artigo 67, §§ 9o a 11, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, alterado pela Portaria MF no 329/2017.
Eis a ementa do acórdão paradigma no 101-96.757:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA — IRPJ
Exercício. 2003 a 2005
DECADÊNCIA - O direito da Fazenda Pública de realizar o lançamento, no caso de
tributo sujeito a lançamento por homologação, está previsto no art. 150 do CTN, sendo
de cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador, salvo se comprovada a ocorrência
de dolo, fraude ou simulação. Se caracterizada a conduta dolosa da contribuinte, o prazo
decadencial deve ser contado em conformidade com o art. 173, I, do CTN.
OMISSÃO DE RECEITAS - Caracterizam omissão de receitas os valores depositados
em conta corrente mantidas à margem da contabilidade.
Fl. 2999
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.297 - CSRF/1a Turma
Processo no 13855.003418/2009-14

MULTA QUALIFICADA - A multa de oficio qualificada deve ser mantida se
comprovada a fraude realizada pelo Contribuinte, constatados a divergência entre a
verdade real e a verdade declarada pelo Contribuinte, e seus motivos simulatórios.”
Para fins de posterior cotejo com o acórdão no 101-96.757, passa-se ao exame do
acórdão recorrido.
Vale lembrar que o voto do relator do recurso, Conselheiro Nelson Kichel, conduziu o
acórdão quanto à questão alusiva à aplicação do artigo 42 da Lei no 9.430/1996, em
relação aos depósitos bancários não escriturados e de origem não comprovada,
enquanto o Conselheiro Carlos Augusto Daniel Neto assumiu a redação do voto
vencedor, no tocante à questão relativa à qualificação da multa de ofício. Para deixar
mais claro, destaca-se, abaixo, o essencial das razões de decidir apresentadas nos votos
de cada um daqueles conselheiros, naquilo que se consolidou no entendimento da
maioria do colegiado:
(...)
Como se pode ver, o voto condutor do acórdão recorrido, quanto à qualificação da multa
de oficio, está embasado na circunstância segundo a qual a Fiscalização lastreara-se
exclusivamente na presunção estabelecida pelo artigo 42 da Lei no 9.430/1996, o
que seria insuficiente para sustentar a existência do dolo exigível no artigo 72 da Lei no
4.502/1064, em relação aos depósitos bancários não escriturados e de origem não
comprovada.
Seguem, agora, as razões de decidir do acórdão ofertado como paradigma:
"Para que seja aplicada a multa qualificada de 150% é necessário que se
caracterize o evidente intuito de fraude, como determina o art. 44, II, da Lei 9430/97.
A Lei n° 4.502, de 1964, estabelece o seguinte:
[...]
O lançamento efetuou-se com base na presunção de omissão de rendimentos com
base nos valores depositados em conta corrente, estabelecida pelo art. 42 da Lei
9430/96.
No presente caso, observa-se que a pessoa jurídica fiscalizada sequer registrou a
existência das contas bancárias sob exame, deixando à margem da contabilidade
depósitos bancários em montante superior a R$ 20.052.558,71, nos anos de 2002 a
2004. A própria contribuinte, em petição de fls. 1660/1664, admite que as contas
bancárias estavam à margem da contabilidade."
De acordo com as planilhas de fls. 1761 e 1762, os valores contabilizados não chegam
a 10% dos valores movimentados em instituições financeiras de titularidade da
contribuinte, caracterizando, dessa maneira, a intenção fraudulenta da contribuinte.
Dessa maneira, caracterizada a conduta dolosa da contribuinte, o prazo decadencial
deve ser contado em conformidade com o art. 173, I, do CTN, que prevê o prazo de
cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado. Assim, considerando que o fato gerador mais remoto ocorreu
no ano-calendário de 2002. No presente caso, os contribuintes foram cientificados do
lançamento em 24.05.2007, dentro do prazo previsto para a constituição do crédito
tributário pela Fazenda, razão pela qual deve ser afastada a preliminar de decadência."
Percebe-se que o acórdão paradigma retrata a existência de depósitos bancários não
escriturados, cuja origem não foi comprovada. O voto condutor desse acórdão ainda
ressalta a diminuta importância contabilizada (inferior a dez por cento).
Fl. 3000
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.297 - CSRF/1a Turma
Processo no 13855.003418/2009-14

Inequivocamente, o contexto fático do acórdão paradigma é similar àquele que fora
apreciado no acórdão recorrido, no qual também se constatou que o contribuinte não
contabilizara depósitos bancários sem origem justificada. O relator do acórdão ora
combatido, a despeito de ter sido vencido, no debate sobre a qualificação da multa de
ofício, salientou um aspecto fático que reforça a similaridade já referida: o fiscalizado
somente ofereceu à tributação minúscula parcela da receita bruta (omissão de receita em
torno de 97,89% da receita bruta do ano-calendário de 2005).
Nesses termos, não há dúvida de que os acórdãos cotejados divergem quanto à
aplicação do artigo 44, inciso II, da Lei no 9.430/1996, na redação anterior à Lei no
11.488/2007, uma vez demonstrada a similitude fática.
2) responsabilidade solidária - a Fazenda Nacional suscita divergência interpretativa
em relação ao acórdão no 1302-002.293. Registre-se que a Fazenda Nacional reproduziu
a ementa do acórdão ofertado como paradigma, obtida no sítio do CARF na Internet, na
forma do artigo 67, §§ 9o a 11, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, alterado pela Portaria MF no 329/2017.
Eis a ementa do acórdão paradigma no 1302-002.293:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NO PROCEDIMENTO
Quando no Termo de Verificação Fiscal estão contidas todas as informações a respeito
dos valores apurados das infrações, as quais lhe foram imputadas, bem como a maneira
como foram extraídas as informações, as quais deram ensejo ao presente Auto de
Infração, acompanhada da capitulação legal das irregularidades detectadas no curso da
fiscalização, não há que se falar em nulidade do procedimento.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NO PROCESSO
De fato, o erro de aplicação do direito; ou a contradição; ou o cerceamento do direito de
defesa tanto no procedimento quanto do processo administrativo fiscal; não se amoldam
ao rol de hipóteses aptas a gerar a nulidade do ato administrativo.
Observa-se que a causa de pedir do contribuinte e responsáveis, ou seja, os fatos por
eles descritos cumulados à fundamentação que entendem aplicável ao caso concreto, é
que não implicam na nulidade do auto de infração e/ou nulidade do acórdão de primeira
instância. Isto porque, reforça-se, nenhum dos fatos se coaduna com a previsão do art.
59 do Decreto-lei n.o 70.235/72.
CUSTOS. FIRMA INIDÔNEA. GLOSA. ART. 217 DO RIR/99
Restou comprovada a inexistência das operações de aquisição de mercadorias, à
evidência da situação irregular da suposta fornecedora das mercadorias. Nesse sentido,
o art. 217 do RIR/99 dispõe que não produzirá efeitos tributários, em favor de terceiros
interessados, o documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no CNPJ tenha
sido considerada ou declarada inapta.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONSTATAÇÃO DE HIPÓTESE DE DOLO,
FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
Da análise de todo o aparato probatório, fica claro não se tratar de uma simples
apuração de omissão de receita, pois foi procedida de forma ardilosa com emissão de
cheques que revelavam uma falsa operação aos olhos dos Fiscos Estadual e Federal;
bem como nos autos deste processo restou clara a comprovação de simulação das
operações.
Fl. 3001
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.297 - CSRF/1a Turma
Processo no 13855.003418/2009-14

DECADÊNCIA. HIPÓTESE DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. INÍCIO DA
CONTAGEM DO PRAZO
A existência de dolo, fraude ou simulação, afasta a possibilidade de homologação do
pagamento de que trata o § 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional e remete a
contagem do prazo decadencial para a regra geral prevista no art. 173, inc. I, do mesmo
diploma legal, qual seja, o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado
INFORMAÇÕES
BANCÁRIAS.
FORNECIMENTO
À
ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois
realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal. (STF, RE 601314/SP, Sessão de 24/02/2016
Repercussão Geral).
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Comprovado nos autos os verdadeiros sócios da pessoa jurídica, pessoas físicas,
acobertados por terceiras pessoas (laranjas) que apenas emprestavam o nome para que
eles realizassem operações em nome da pessoa jurídica, da qual tinham ampla
procuração para gerir seus negócios e suas contas-correntes bancárias, fica caracterizada
a hipótese prevista no art. 124, I do Código Tributário Nacional, pelo interesse comum
na situação que constituía o fato gerador da obrigação principal.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Aplica-se aos lançamentos decorrentes ou reflexos o decidido sobre o lançamento que
lhes deu origem, por terem suporte fático comum.”
Para o cotejo entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma, traz-se à colação, de
início, o contexto fático apreciado no primeiro. Depois, virão, na ordem, os
fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido, o contexto fático relacionado ao
acórdão paradigma e os fundamentos do voto condutor deste último.
Contexto fático do acórdão recorrido, a teor do Termo de Responsabilidade Pessoal, às
efls. 75/80:
"A empresa em sua declaração apresentada à Receita Federal do Brasil declara não
possuir qualquer tipo de patrimônio fato que não pode ser comprovado dado
impossibilidade de acesso a escrituração contábil. A concentração de patrimônio
encontra-se na pessoa do procurador Jorge Bussab Azzuz, CPF 071.767.638-28, o
qual possui procuração pública com amplos poderes para representar a
contribuinte, e assim o fez, inclusive utilizou desse poder outorgado para sacar,
depositar, transferir, emitir cheques em seu nome e em nome das empresas o qual
é sócio: Posto Lago Azul de Franca Ltda. CNPJ 02.912.744/0001-08 e Jomar
Administração de Imóveis Ltda. CNPJ 52.386.653/0001-54, utilizando, no período
de janeiro a dezembro de 2005 a conta corrente N° 9236-3, agência 2991-2 no Banco
do Brasil de titularidade da fiscalizada.
A irregularidade tributária praticada pela empresa sujeito passivo desta fiscalização, no
ano-calendário de 2005, ficando claro no Relatório da Fiscalização que a mesma foi
utilizada como interposta pessoa para realizar a sua movimentação financeira do
procurador Jorge Bussab Azzuz e suas empresas, fato afirmado pelo próprio. Isto
demonstra a intenção dolosa [sic] de seus sócios e procurador, preocupados o tempo
todo em ocultar a realidade dos fatos com o intuito único de eximir-se de pagamento de
tributo."
Fl. 3002
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.297 - CSRF/1a Turma
Processo no 13855.003418/2009-14

Por sua vez, os fundamentos do acórdão recorrido são os seguintes:
"Quanto à imputação de responsabilidade tributária ao sócio da Recorrente, há
dois pontos que merecem destaque.
O primeiro é a profusão de dispositivos aplicados pela fiscalização para a imputação da
responsabilidade tributária ao administrador: art. 124,I; 134 e 135 do CTN, bem como
art. 1080 do Código Civil. Ora, quem em tudo fundamenta, não fundamenta em
absolutamente nada, parecendo-me haver, através do recurso a esse feixe de
dispositivos, por um lado a incapacidade da fiscalização de individualização da conduta
que gerou a responsabilidade, e por outro, uma oclusão do direito de defesa do
contribuinte, por não ter acesso às razões fáticas e jurídicas que materialmente
implicaram a responsabilização.
(...)
À vista dos fundamentos colacionados, certifica-se que o voto condutor do acórdão
recorrido afastou a aplicação do artigo 124, inciso I, do CTN, ao argumento de que
tal dispositivo refere-se a interesse jurídico derivado de uma coparticipação na
realização do fato gerador do tributo, e não ao interesse econômico que todo sócio deve
ter, como também repeliu a incidência do artigo 135 do CTN, baseando-se no fato de
que a autuação estava ancorada unicamente na presunção do artigo 42 da Lei no
9.430/1996, o que impediria a conclusão de que o sócio transgredira o contrato
social.
Agora, o contexto fático examinado no acórdão no 1302-002.293, reproduzido no voto
condutor desse acórdão:
"No rastreamento de recursos da empresa SPARTACO, movimentado principalmente
através da Agência 0559 – SP/USP – Radial Leste do Banco Bradesco S\A, constatamos
que vários cheques favoreciam pessoas vinculadas à família RIPANI, entre eles,
ARIOVALDO RIPANI, que sem qualquer vinculação de direito com a empresa
SPARTACO, movimentava através de procuração constituída por instrumento
público (INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO PARA ARIOVALDO RIPANI),
as contas-corrente mantidas nesta agência bancária, demonstrando ser o principal
favorecido e real beneficiário das riquezas geradas pelas atividades da
SPARTACO.
Sobre a Procuração: Em 18/06/2006, a empresa SPARTACO, por meio de seu sócio
SPARTACO TADDEO, nomeia e constitui seu procurador ARIOVALDO RIPANI
– CPF 486.273.568-15, conferindo a ele amplos e gerais poderes para gerir e
administrar a empresa outorgante; representá-la perante quaisquer repartições
públicas federais; abrir movimentar e/ou encerrar contas bancárias em Bancos no
geral, inclusive no Banco Bradesco S/A, podendo preencher e assinar cadastros,
fichas e propostas de abertura de contas correntes, depositar e retirar dinheiro,
emitir, endossar, sacar, descontar, visar, protestar, caucionar, reformar e assinar
cheques, saques e ordens de pagamentos, pedir saldos e extratos de contas,
requisitar talões de cheques para uso dela outorgante, receber e assinar todas as
correspondências dela outorgante, inclusive as dirigidas aos Bancos
(INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO PARA ARIOVALDO RIPANI).
As atividades empresariais ocultas da família RIPANI atingiram um grau elevado de
sofisticação, que, além das interposições de pessoas no quadro societário da
SPARTACO, visando ao não atingimento dos nomes dos reais beneficiários (os
RIPANI), com o objetivo de manter os transportes das mercadorias sob controle e
no
anonimato,
constituíram
a
empresa
ALCÂNTARA
MACHADO
TRANSPORTES EIRELI – ME – CNPJ11.272.163/0001-40 com endereço à Rua
Habenarias, 83 – Jd. Eliane –São Paulo SP, cujos sócios no período de 22/10/2009 a
14/11/2013 eram ARIOVALDO RIPANI – CPF 486.273.568-15 e RAPHAEL
Fl. 3003
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.297 - CSRF/1a Turma
Processo no 13855.003418/2009-14

EDUARDO
SILVEIRA
RIPANI
–
CPF
255.747.818-09
(CADASTRO
ALCÂNTARA MACHADO E SÓCIOS).
Em 05/12/2014, a SPARTACO declarou que todas as mercadorias adquiridas da
empresa DACON INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA, foram retiradas
pelo caminhão da SPARTACO, de placa DTE 3446 VW Caminhão – Carroceria Aberta
– RENAVAN 00969839596 Ano 2008/2008, tendo sido vendido em 24/07/2009
conforme Nota fiscal 684 (RESPOSTA AO TERMO DE 13112014).
(...)
A seguir, as razões de decidir do acórdão paradigma:
"O acórdão recorrido faz correta interpretação do artigo 124 do CTN, pois
observa-se que o inciso “I” deste dispositivo prevê que a responsabilidade solidária
“de fato”, quando há interesse comum, em paralelo àquela “de direito”, disposta no
inciso II, que não exige a presença do interesse comum, mas precisa estar prevista em
lei específica.
O texto do art. 124 é expresso ao vincular apenas os casos de responsabilidade solidária
“de direito”, objeto do inciso II, à necessidade de designação por lei.
Acerca do alcance da expressão “interesse comum”, já se manifestou o Superior
Tribunal de Justiça, em acórdão de cuja ementa extrai-se:
O instituto está previsto no art. 124 do CTN, em que o inciso determina a solidariedade
quando os sujeitos estão na mesma relação obrigacional.
Deve ocorrer interesse comum das pessoas que participam da situação que origina o
fato gerador. Conseqüentemente, passam à condição de devedores solidários. (AgRg
nos Edcl Resp n. 375.769/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 04/12/2007, DJ
14/12/2007).
(...)
Pelo relatado, pode-se notar que o voto condutor do acórdão paradigma assentou, com
base no artigo 124, inciso I, do CTN, a responsabilidade dos sócios de fato, levando
em consideração a existência de interesse comum entre estes e a pessoa jurídica
fiscalizada. In casu, os responsabilizados engendraram um artifício para ocultá-los da
gestão da pessoa jurídica e encobrir os recursos financeiros que estes auferiram com
negócios celebrados em nome da autuada e de outras pessoas jurídicas constituídas para
a obtenção daqueles recursos.
Já no acórdão recorrido, a pessoa jurídica fiscalizada também foi utilizada de escudo
para esconder as vantagens financeiras auferidas pelo procurador, que se valia da
autuada para, em nome dela, movimentar recursos financeiros próprios e de outras
sociedades empresariais de que participava como sócio. Ou seja, a autuada fora
concebida como um mecanismo de encobrimento do dinheiro alheio. Entretanto, a
Turma julgadora afastou a responsabilidade tributária fundada no artigo 124,
inciso I, do CTN, que a Fiscalização atribuíra ao mencionado representante da
fiscalizada.
Nesses termos, patenteia-se a similitude fática entre os acórdãos cotejados, devendo-
se assumir, por conseguinte, que restou demonstrada a divergência interpretativa
em relação ao artigo 124, inciso I, do CTN.
Diante do exposto, com fundamento no artigo 67 do Anexo II do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343/2015, segue a proposta de que seja DADO SEGUIMENTO ao
Recurso Especial, interposto pela Fazenda Nacional, para que sejam rediscutidas as
seguintes matérias: qualificação da multa e responsabilidade solidária.
Fl. 3004
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.297 - CSRF/1a Turma
Processo no 13855.003418/2009-14

Contrarrazões ao Recurso Especial da PGFN
A Contribuinte foi devidamente intimada, conforme termo de ciência por abertura
de fls. 2992, e não apresentou as devidas contrarrazões ao Recurso Especial da PGFN. (consta a
ciência realizada pelo procurador Ataíde Marcelino, que tem a procuração da pessoa física e do
contribuinte)
É o Relatório.

Voto
Conselheira Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Relatora
Conhecimento
Tratou-se de um Auto de Infração do Simples Federal, relativo ao ano-calendário
de 2005, em razão de omissão de receitas decorrentes de depósitos bancários não escriturados, e
insuficiência de recolhimento. Foi imputada multa qualificada de 150% e responsabilidade
tributária do Sr. Jorge Bussab Azzuz, procurador da empresa.
Conforme o Relatório da Fiscalização, de fls. 68 e ss, a autuação se deu em razão
da não apresentação da origem dos créditos efetuados em suas contas bancárias. O contribuinte
afirmou que a movimentação daquele ano pertence ao Posto de Gasolina, a Loja de
Conveniência, a Imobiliária e a outros negócios, no entanto, não teria como comprovar com
documentação. Diante disso, configurou-se a omissão nos termos do art. 42 da Lei 9.430/96.
As razões da aplicação da multa qualificada foram:
4- DA MULTA DE OFÍCIO
Já no Demonstrativo de Multa, há a aplicação da multa de 150%, conforme artigo 4°.
inciso II, da Lei No. 8.212/91; e artigo 44, inciso II, da Lei No. 9.430/96 c/c artigo 106,
inciso II, alínea "c", da Lei No. 5.172/66 que se deve à ocorrência de fato definido, em
tese, como crime contra a ordem tributária, conforme definido nos artigos 1 0. e 2°. da
Lei No. 8.137/90. A Pessoa Jurídica cedeu e permitiu que terceiros utilizassem sua
conta corrente para movimentação financeira, constituindo evidente intuito de fraude, e
justifica a aplicação da multa qualificada, tipificada no art. 44, inciso II da Lei No.
9.430/96, em face de prática contumaz das condutas tipificadas nos artigos 71 e 73 da
Lei No. 4.502/64.
E as razões para a imputação da solidariedade, conforme relatório de fls. 75 e ss
foram:
A irregularidade tributária praticada pela empresa sujeito passivo desta fiscalização, no
ano-calendário de 2005, ficando claro no Relatório da Fiscalização que a mesma foi
utilizada como interposta pessoa para realizar a sua movimentação financeira do
procurador Jorge Bussab Azzuz e suas empresas, fato afirmado pelo próprio. Isto
Fl. 3005
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.297 - CSRF/1a Turma
Processo no 13855.003418/2009-14

demonstra a intenção dolosa de seus sócios e procurador, preocupados o
tempo todo em ocultar a realidade dos fatos com o intuito único de eximir-se de
pagamento de tributo.
A questão que se põe na berlinda aponta para a perfeita subsunção aos ditames legais
aplicáveis ã responsabilização tributária pessoal. Sobre a matéria trata a Lei n° 5.172, de
25 de outubro de 1966 — Código Tributário Nacional — em seus art. 135 e 137, os
quais, inequivocamente, apontam para a RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL daquele
que pratica os atos. Vale lembrar:
(...)
Ficou clara a prática de atos que transgridem o contrato social, pois a empresa, em
momento algum, beneficiou-se dos frutos de sua atividade. Não há que se pensar em
uma sociedade empresarial que não tenha como fim último o lucro e conseqüente
crescimento. Inimaginável uma empresa que movimentou em instituição financeira, no
ano-calendário de 2005 valor superior a R$ 7 (sete) milhões de reais e que não tenha
sequer um patrimônio, salvo a fato dessa empresa suprir, de forma ilegal, ou seja, sem o
correspondente cumprimento da obrigação tributária principal, o fluxo financeiro
dirigido aos seus sócios e ao seu procurador.
O acórdão recorrido, por sua vez, através do seu voto vencedor, reduziu a multa
qualificada para o patamar de 75%, já que nenhuma conduta dolosa foi comprovada pela
fiscalização, bem como pela aplicação da Súmula CARF 25:
A despeito da opinião do relator, nenhuma das condutas indicadas pela fiscalização
apresenta características indiciárias quanto ao dolo necessário para a conduta
fraudulenta descrita no art. 72 da Lei 4.502/64 pelo contrário, servem como índice de
uma fraude, sim, mas não aquela perpetrada contra o Erário, justificadora da
qualificação da multa, mas sim contra eventuais credores das demais empresas, que
encontrariam maiores óbices na localização de ativos penhoráveis. Não cabe, entretanto,
a este Colegiado fazer qualquer juízo positivo ou negativo acerca desse fato, de resto
irrelevante para fins de imposição de multa tributária.
Os verbos que indicam as condutas fraudulentas são impedir ou retardar o fato
gerador, e excluir ou modificar suas características essenciais. No presente caso, não
há qualquer conduta do contribuinte nesse sentido, mas simplesmente depósitos
bancários de origem não justificada, o que qualifica por presunção a omissão de receitas
e, sucessivamente, a incidência dos tributos sobre esses montantes.
Deveria a Fiscalização, para poder verificar a presença ou não desta qualificadora, sair
das raias de segurança da presunção e prosseguir na atividade fiscalizatória, analisando,
por exemplo, se os recursos foram oferecidos à tributação pelas empresas que seriam
titulares de tais valores, como afirmado pelo Recorrente, para identificar, com precisão,
as condutas relacionadas ao fato gerador.
Quedando-se apenas nos limites da presunção, o fato gerador é presumido, de modo
que seria um disparate imaginar alguém lograr êxito em impedir ou retardar uma
ocorrência tributariamente relevante cujo as características e a sua própria existência é
presumida pela fiscalização, com base em lei.
Ora, se a fiscalização sequer logrou demonstrar o fato gerador dos tributos cobrados,
optando por autuar exclusivamente através da presunção de omissão de receitas, como
se poderia considerar provado nos autos a presença de dolo do contribuinte, elemento
este que dependeria largamente da verificação efetiva do fato gerador e de atos
tendentes a realizar as condutas descritas no art. 72 da Lei no 4502/64?
Fl. 3006
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.297 - CSRF/1a Turma
Processo no 13855.003418/2009-14

E com relação à responsabilidade tributária afastou-a, em razão da falta de provas
pela fiscalização do dolo específico do Sr. Jorge, e escorado na presunção de responsabilidade do
sócio ou administrador em precedente do STJ erroneamente aplicado:
Quanto à imputação de responsabilidade tributária ao sócio da Recorrente, há dois
pontos que merecem destaque.
O primeiro é a profusão de dispositivos aplicados pela fiscalização para a imputação da
responsabilidade tributária ao administrador: art. 124,I; 134 e 135 do CTN, bem como
art. 1080 do Código Civil. Ora, quem em tudo fundamenta, não fundamenta em
absolutamente nada, parecendo-me haver, através do recurso a esse feixe de
dispositivos, por um lado a incapacidade da fiscalização de individualização da conduta
que gerou a responsabilidade, e por outro, uma oclusão do direito de defesa do
contribuinte, por não ter acesso às razões fáticas e jurídicas que materialmente
implicaram a responsabilização.
Friso que tal observação, entretanto, é de cunho eminentemente pessoal deste redator e
não representa o entendimento votado em sessão, que será apontado a seguir.
Há que se frisar, também que com todas as vênias ao entendimento proferido pelo
Ilustre Relator entendemos que o art. 124, I do CTN não é instrumento apto para a
imputação de responsabilidade de sócios e administradores, pois o interesse comum a
que se refere o dispositivo não é aquele simplesmente econômico, ligado à geração de
valores por parte das atividades da empresa, mas aquele jurídico, ligado a uma
cooparticipação na realização do fato gerador do tributo (o exemplo mais básico que
consigo pensar é a compra e venda de um imóvel, operação esta sujeita ao ITBI e na
qual tanto o comprador quanto o vendedor tem interesse jurídico comum na realização
do fato gerador).
A interpretação de que o interesse comum seria de cunho econômico tornaria o art. 124,
I do CTN, na precisa observação do Conselheiro Caio Nader Quintela, em voto
vencedor do Acórdão no 1402-002.958, instrumento de uma desconsideração indireta
da personalidade jurídica das empresas, em razão da óbvia ilação de que os sócios e
administradores sempre terão interesse no sucesso econômico do negócio.
A descrição fática, entretanto, leva a crer que a fiscalização se pautou pelo art. 135 do
CTN, como se depreende dos seguintes trechos do TVF (fls. 74 e ss.):
Isto demonstra a intenção dolosa de seus sócios e procurador, preocupados o tempo
todo em ocultar a realidade dos fatos com o intuito único de eximir-se de pagamento de
tributo.
Ficou clara a prática de atos que transgridem o contrato social, pois a empresa, em
momento algum, beneficiou-se dos frutos de sua atividade.
Mais ainda, inclusive, aduz a fiscalização que o onus probandi quanto à não atuação do
sócio ou administrador com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos, seria do próprio responsabilizado, invocando precedente do Superior Tribunal
de Justiça versado no REsp no 731.308. Todavia, o equívoco da fiscalização é patente
no texto da ementa da própria decisão mencionada:
Esta Corte tem entendimento pacífico no sentido de que não se pode, diante da
presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa, inverter o ônus
probatório para a exclusão dos sócios na execução fiscal. Se o nome do sócio consta
da CDA, não há que se falar em violação ao art. 135 do CTN, porquanto em contrário
por meio de embargos à execução."
Trata-se, pois, de precedente calcado em outra presunção a de liquidez e certeza da
CDA cujas condições de aplicação não estão presentes durante o procedimento
Fl. 3007
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.297 - CSRF/1a Turma
Processo no 13855.003418/2009-14

administrativo fiscal, e muito menos durante a fase fiscalizatória, devendo a RFB
produzir provas hábeis e idôneas do dolo do sujeito responsabilizado na realização de
condutas subsumíveis à descrição legal do art. 135 do CTN.
Em não logrando a fiscalização em produzir tal prova, sobretudo por ter construído a
autuação sobre a presunção do art. 42 da Lei no 9.430/96 e escorado a presunção de
responsabilidade do sócio ou administrador em precedente do STJ erroneamente
aplicado ao presente caso, há que se afastar a responsabilização pretendida.
Desse modo, em razão da ausência de prova do dolo específico do responsabilizado,
voto por afastar a responsabilidade tributária do Sr. Jorge Bussab Azzuz.
No que tange à qualificação da multa foi apresentado o Ac. Paradigma 101-
96.757:
MULTA QUALIFICADA - A multa de oficio qualificada deve ser mantida se
comprovada a fraude realizada pelo Contribuinte, constatados a divergência entre a
verdade real e a verdade declarada pelo Contribuinte, e seus motivos simulatórios.”
Neste caso, a multa qualificada decorreu em razão da dissolução irregular da
fiscalizada, em razão de omissão de receitas, omissão essa provocada de forma dolosa.
O lançamento efetuou-se com base na presunção de omissão de rendimentos com base
nos valores depositados em conta corrente, estabelecida pelo art. 42 da Lei 9430/96. No
presente caso, observa-se que a pessoa jurídica fiscalizada sequer registrou a existência
das contas bancárias sob exame, deixando à margem da contabilidade depósitos
bancários em montante superior a R$ 20.052.558,71, nos anos de 2002 a 2004. A
própria contribuinte, em petição de fls. 1660/1664, admite que as contas bancárias
estavam à margem da contabilidade. De acordo com as planilhas de fls. 1761 e 1762, os
valores contabilizados não chegam a 10% dos valores movimentados em instituições
financeiras de titularidade da contribuinte, caracterizando, dessa maneira, a intenção
fraudulenta da contribuinte.
Dessa maneira, caracterizada a conduta dolosa da contribuinte, o prazo decadencial
deve ser contado em conformidade com o art. 173, Ido CTN, que prevê o prazo de cinco
anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado. Assim, considerando que o fato gerador mais remoto ocorreu
no ano-calendário de 2002. No presente caso, os contribuintes foram cientificados do
lançamento em 24.05.2007, dentro do prazo previsto para a constituição do crédito
tributário pela Fazenda, razão pela qual deve ser afastada a preliminar de decadência.
Em que pese tratar de situação de presunção de omissão de receitas, o contexto
fático para a qualificação da multa no presente caso vai além, a fiscalização motivou-a na fraude
decorrente da permissão dada pela contribuinte de que terceiros se utilizassem da sua conta
corrente para movimentação financeira.
Diante do contexto fático diferenciado, voto por não conhecer deste item.
No segundo tópico, foi apresentado o Ac. 1302-002.293:
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Comprovado nos autos os verdadeiros sócios da pessoa jurídica, pessoas
físicas, acobertados por terceiras pessoas (laranjas) que apenas emprestavam o
nome para que eles realizassem operações em nome da pessoa jurídica, da qual
tinham ampla procuração para gerir seus negócios e suas contas-correntes
Fl. 3008
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.297 - CSRF/1a Turma
Processo no 13855.003418/2009-14

bancárias, fica caracterizada a hipótese prevista no art. 124, I do Código
Tributário Nacional, pelo interesse comum na situação que constituía o fato
gerador da obrigação principal.
Neste caso, quatro pessoas físicas foram arroladas como responsáveis tributárias,
duas como responsáveis solidárias de direito e duas de fato, em razão do interesse comum, onde
o proveito econômico ocorre entre todos e a formação de um grupo econômico. Sócios de
direito, pois constavam da documentação, porém apenas emprestaram o nome e as de fato,
aqueles que realmente agiram, e administravam a sociedade. Baseou-se no art. 124, I do CTN,
em razão do interesse comum, tão-somente.
A vasta quantidade de provas apresentada no caso, acabou por desvendar a
existência de laranjas, pessoas idosas com 99% da empresa que apresentaram declarações de
pessoa física isentas e sem bens ou direitos.
Ademais, a indicação da ação de cada um dos personagens:
Logo, não basta indicar o nome de todos os sócios constantes do contrato social ou
pessoas jurídicas vinculadas aos negócios jurídicos práticados pelo contribuinte,
imperioso que se individualize o autor das irregularidades, demonstrando ao menos qual
o sócio geria a sociedade, e decidia pela prática dos negócios empresariais tipificados
como fatos jurídicos tributários (ou que, de alguma forma, pudessem resultar em
obrigações tributárias) ou uma ligação umbilical entre atividades aparentemente
independentes, marcada pela confusão patrimonial, vinculação gerencial e coincidência
de sócios administradores. E para tanto comprovar, admitem-se as provas diretas e
indiretas.
Novamente, não são os fatos os mesmos aqui tratados. Aqui sequer se falou em
interpostas pessoas, “laranjas”, como no paradigma. O Sr. Jorge, no caso, é procurador da
empresa. E segundo a fiscalização, a empresa é que seria a interposta pessoa utilizada para
realizar supostamente, a movimentação financeira do procurador.
Ademais, fundamenta o relatório, a responsabilidade nos arts. 134 e 135 do CTN,
como pessoa que agiu contra o contrato social.
Assim, fatos e base legal diferentes.
Ressalte-se, ainda que me parece que o entendimento da recorrente foi trazer o
teor da sumula 34, porém, o que ocorreu de fato foi o inverso.
Súmula CARF no 34: Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou
rendimentos, decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a
qualificação da multa de ofício, quando constatada a movimentação de recursos em
contas bancárias de interpostas pessoas.
Não houve a movimentação de recursos em contas bancárias de interpostas
pessoas. A movimentação foi na própria conta bancária da contribuinte, feita pelo procurador,
que tinha poderes para tanto.

Não conheço também deste item do Recurso Especial da PGFN.
Fl. 3009
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.297 - CSRF/1a Turma
Processo no 13855.003418/2009-14

Conclusão
Dessa forma, NÃO CONHEÇO do Recurso Especial da PGFN.
(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto

Fl. 3010
DF CARF MF
Documento nato-digital